Tribunal: TJSP
Processo: 1003208-68.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – CONTAS DE CONSUMO SEM CORRELAÇÃO COM O CONSUMO REAL – DANO MROAL CARACTERIZADA – SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Tendo em vista que a fornecedora não comprovou a exigibilidade das quantias cobradas a título de consumo de energia elétrica e não se mostra plausível aferir a regularidade das faturas de consumo levando em consideração os

Ementa:
APELAÇÃO – CONTAS DE CONSUMO SEM CORRELAÇÃO COM O CONSUMO REAL – DANO MROAL CARACTERIZADA – SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Tendo em vista que a fornecedora não comprovou a exigibilidade das quantias cobradas a título de consumo de energia elétrica e não se mostra plausível aferir a regularidade das faturas de consumo levando em consideração os elementos que podem ser aferidos nas contas de consumo, mormente quando delas sequer apontava com clareza como foram calculados os valores os quais não correspondem à média de consumo, de rigor a manutenção da condenação imposta no bojo da r. sentença, inclusive na seara moral.
- Evidente o dano moral, na medida em que a apelante sofrera com cobrança de valores referentes à consumo de energia elétrica sem qualquer comprovação da correlação entre as quantias cobradas e o consumo efetivamente realizado, além da supressão de serviço essencial que perdurou por mais de trinta dias. Plausível a manutenção da condenação imposta inclusive pelo valor que é inferior àquelas fixadas em casos análogas, mas que não foi objeto de recurso pela consumidora.
RECURSO IMPROVIDO.